Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ação de cobrança de diferenças de complementação de auxílio-doença. Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV. entidade de previdência complementar fechada (EPCF). Lei Complementar n. 109/2001. Constituição Federal, art. 202. constituição de reservas. “regra da contrapartida”. princípio do mutualismo. art. 71 DO Regulamento do Plano. Contribuição Variável. Complementação de auxílio-doença. período reconhecido pelo inss. Preenchimento dos requisitos pelo beneficiário durante a vigência do Plano. Posterior desligamento. Não alteração do quadro. previsão, no regulamento, de contribuição especial destinada à cobertura adicional para custeio dos benefícios. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O INFRAPREV, entidade de previdência complementar fechada (EPCF), por sua natureza, não possui fins lucrativos, tem gestão compartilhada entre representantes dos participantes/assistidos e representantes dos patrocinadores, é regulada e fiscalizada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, do Ministério da Previdência Social e se submete à disciplina da Lei Complementar n. 109/2001.
2. A Carta da República de 1988, em seu art. 202, prevê a obrigatoriedade de constituição de reservas garantidoras do pagamento dos benefícios contratados, com que expressamente acolhe princípio basilar para funcionamento do sistema, a chamada “regra da contrapartida”: não pode haver benefício ou serviço sem constituição prévia da correspondente fonte de custeio. Dita regra está alinhada ao princípio do mutualismo, segundo o qual todos os participantes e assistidos do contrato de previdência privada assumem os riscos envolvidos na constituição da entidade de previdência complementar fechada, porque são todos também titulares da universalidade dos valores alocados junto ao plano de benefícios.
3. Art. 18, § 1o, da LC n. 109/2001. Para o custeio previdencial as entidades de previdência privada adotam o chamado regime de capitalização, segundo o qual os recursos arrecadados com contribuições são investidos tendo em vista o atendimento dos benefícios do plano previdenciário. A liquidez, solvência e equilíbrio do plano de benefícios pressupõe que os investimentos feitos com as contribuições aportadas gerem reserva capaz de atender os objetivos sociais, daí porque, sob pena de comprometimento das reservas financeiras acumuladas, sem prévio custeio não pode haver pagamento de benefícios não previstos.
4. Prevendo o art. 71 do Regulamento do Plano Contribuição Variável do INFRAPREV que a complementação do auxílio-doença será devida enquanto for garantido ao beneficiário o auxílio-doença pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, manifesto que o reconhecimento, pelo INSS, de que devido o pagamento retroativo de auxílio-doença por período em que deixou de ser regularmente pago o benefício, faz incidir o comando expresso na mencionada regra, especialmente porque relacionada à época em que ainda figurava a autora como participante do contrato de previdência privada.
5. De acordo com o art. 34 do regulamento do Plano CV, as Patrocinadoras efetuarão, sempre que necessário, contribuição especial destinada à cobertura adicional para custeio dos benefícios, entre os quais se encontra expressamente previsto o auxílio-doença, não havendo, pois, que se falar em ausência de previsão de custeio para negar a complementação do benefício judicialmente reconhecido em favor do beneficiário.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.